Tribunal: TJMT
Processo: 0023965-76.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023965-76.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO GARCIA - CPF: 156.198.691-72 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JULGADO QUE AVALIOU OS FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE DE FORMA MOTIVADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
A contagem do prazo prescricional para pleitear a indenização relativa a férias não gozadas, tem início com a aposentadoria do servidor
.” (REsp: 1453813 PB 2014/0111548-8, Relator: Min. Humberto Martins, data de publicação: DJ 30/06/2015)

2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

3. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Antônio Aparecido Garcia
contra o acórdão proferido por esta Corte que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação então interposto pelo Estado de Mato Grosso e retificou a sentença em reexame necessário.

Em suas razões o embargante alega que há omissão no acórdão, uma vez que no caso o devedor atestou o crédito de maneira inequívoca, configurando a interrupção de prescrição, logo, não poderia ser aplicada a prescrição quinquenal.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para alterar a decisão e reconhecer a renúncia tácita da Administração Pública à prescrição, conforme aplicabilidade de precedentes mencionados (págs 01/07 – ID nº. 30328983).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº 31191832)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Evidencia-se da leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil que o recurso de embargos de declaração é cabível tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

Assim, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há subsídio legal que ampare a interposição do recurso de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Por outro lado, tanto a doutrina como a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade restringe-se estritamente aos casos de correção de patente erro material ou da circunstância em que, diante da supressão de uma omissão ou extirpação de uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável de saneamento dos referidos vícios (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 334.464/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015).

Feitas estas considerações, do cotejo das alegações apresentadas pelo embargante, verifica-se que não há qualquer omissão ou contradição para ser sanada, uma vez que, conforme estabelecido pela legislação competente, deve ser aplicado nesta demanda o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar da data do fato, qual seja, a aposentadoria do servidor público, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, cujo teor é o seguinte:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Nesse sentido restou consignado no voto condutor do acórdão embargado que:

“(...)A insurgência do apelante diz respeito à prescrição do fundo do direito e à aplicação de correção monetária.

No caso, verifica-se que o apelado foi nomeado em cargo de provimento efetivo em 04/03/1982 e, em 23/01/1992, foi aposentado, de modo que entende possuir o direito à indenização por férias não usufruídas, fundamentando-se, para tanto, em documento emitido pela Administração em 27 de março de 2015, que atesta:

“(...) que não foram encontrados registros de Gozo de Férias referentes aos períodos aquisitivos de 04/03/82 a 04/03/83, 04/03/83

a 04/03/84, 04/03/87

a 04/03/88, 04/03/89

a 04/03/90 e 04/03/90

a 04/03/91.(...)”(pág. ID 16588962).

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu ser possível a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não possam delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo, seja por inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa da Administração, conforme decisão pacificado na repercussão geral julgada no ARE 72101 RG-ED/RJ.

Por outro lado, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 estabeleceu o prazo prescricional de 05(cinco) anos para servidores que pleiteiam a indenização de qualquer direito ou ação contra as fazendas federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza.

Igualmente, a orientação adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça é de que o termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas tem início com a impossibilidade de usufruí-las, ou seja, a data do ato de aposentadoria, porque é a partir de então que se torna impossível seu usufruto
. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO.

[...].. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência do STJ.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria . [...].
(REsp: 1453813 PB 2014/0111548-8, Relator: Min. Humberto Martins, data de publicação: DJ 30/06/2015).

Na hipótese dos autos, entendo que houve a prescrição quinquenal, uma vez que o apelado foi aposentado
em 23/01/1992
e só veio ajuizar a
ação em 20/05/2015
, portanto,
muito após o lapso temporal de 05 (cinco) anos previsto no Decreto-lei nº 20.910/32,
sendo forçoso, assim,
reconhecer a prescrição do fundo de direito e declarado extinto o feito com julgamento do mérito.

Como se vê, resta clarividente que houve a análise e aplicação adequada da prescrição pertinente ao caso concreto.

Mas não é só.

O embargante aduz que o devedor atestou o crédito de maneira inequívoca, configurando a interrupção de prescrição, logo, não poderia ser aplicada a prescrição quinquenal.

Não obstante tal alegação, verifico que a certidão emitida pela administração declarando os períodos de férias não gozadas, em 27/03/2015 (id. 13588962), não se trata de renúncia tácita, uma vez que o prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação já havia ocorrido muito tempo antes da certidão emitida e trazidas aos autos, a saber em 23/01/1997.

Como se vê, nenhuma das pretensas alegações se sustentam.

Destarte, verdadeiramente, o que busca o embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
. (STJ-EDcl no REsp 1374213/MG) Desta feita, entendendo a parte que houve erro de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido,
rejeito
os aclaratórios, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020